Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704353-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: GILBERTO PEREIRA LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO HYUNDAY CAPITAL BRASIL S/A em face de GILBERTO PEREIRA LACERTA objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de mútuo com alienação fiduciária firmada entre as partes. O Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga proferiu sentença no ID 69218519 julgando extinto o feito por falta de pressuposto processual. Transcrevo-a em parte: Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por AUTOR: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A em desfavor de REU: GILBERTO PEREIRA LACERDA. O processo se arrasta desde 2023, sem qualquer resultado útil, eis que a parte autora não se dispõe a fornecer os meios para que o Oficial de Justiça cumpra a liminar de busca e apreensão do veículo e também não promove a conversão da busca em ação de execução. Intimado para indicar a localização do veículo, o autor permaneceu inerte, conforme certidão de ID 220290745. DECIDO. Não é possível dar continuidade à ação, eis que a expedição de mandado de busca e apreensão depende da indicação do local onde o bem pode ser encontrado. A relação processual não se aperfeiçoou, em face da não localização do bem e, por conseguinte, da ausência de citação do réu, o que impõe a extinção do feito por falta de pressuposto processual. Citação é pressuposto de existência do processo em relação ao réu e, no caso de demandas de busca e apreensão, a indicação do local onde o bem possa ser encontrado é imprescindível para que se efetive a citação. Anoto que a inatividade que impede a citação não pode ser tida como pura ou instrumental, típica da extinção por abandono. De fato, o nosso sistema jurídico diferenciou a inatividade da parte que deixa de sanar vício processual da inatividade pura (que não se destina a sanar nulidade) e instrumental, em que a falta de implementação de determinada atividade em si (e não de uma nulidade), que quebra um ritmo estabelecido pelo legislador, a tornar inapto o processo para desaguar numa sentença de mérito num tempo considerado ideal para sua concentração (BOZZO, Guilherme Tambarussi. Inatividade das partes no processo civil brasileiro. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 161). Não se trata, portanto, apenas de inatividade que quebra a marcha processual e demanda aplicação do procedimento relativo à extinção por abandono, mas de inércia que acarreta a falta de pressuposto processual, de maneira que o prosseguimento do feito, sem ato da parte que possa provê-lo, configuraria vício passível de nulidade. (...) Por fim, a decisão apontou com precisão o que devia ser corrigido e completado. Ainda assim a parte manteve-se inerte, razão pela qual se impõe a extinção da ação, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo sem análise do mérito. Remova-se a restrição judicial inserida no veículo (ID 197206152). Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Custas finais pelo autor. Sem honorários. Após o trânsito, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se. (destaques no original) Inconformado, o banco autor interpôs apelação no ID 69218520 aduzindo a necessidade de cassar a sentença. Afirma nunca ter ocorrido o abandono e que não ficou inerte. Salienta que não foi realizada a intimação pessoal, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada. Tece considerações e colacionou julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e prosseguir à ação. Preparo devidamente recolhido nos IDs 69218521 e 69218522. Ausentes as contrarrazões. Despacho de ID 69278078 intimando o apelante sobre provável não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 69674216. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual. Vejamos: A relação processual não se aperfeiçoou, em face da não localização do bem e, por conseguinte, da ausência de citação do réu, o que impõe a extinção do feito por falta de pressuposto processual. Citação é pressuposto de existência do processo em relação ao réu e, no caso de demandas de busca e apreensão, a indicação do local onde o bem possa ser encontrado é imprescindível para que se efetive a citação. Anoto que a inatividade que impede a citação não pode ser tida como pura ou instrumental, típica da extinção por abandono. De fato, o nosso sistema jurídico diferenciou a inatividade da parte que deixa de sanar vício processual da inatividade pura (que não se destina a sanar nulidade) e instrumental, em que a falta de implementação de determinada atividade em si (e não de uma nulidade), que quebra um ritmo estabelecido pelo legislador, a tornar inapto o processo para desaguar numa sentença de mérito num tempo considerado ideal para sua concentração (BOZZO, Guilherme Tambarussi. Inatividade das partes no processo civil brasileiro. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 161). (...) Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo sem análise do mérito. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a empresa apelante alega a inocorrência de abandono e a necessidade de intimação prévia da parte para extinção da ação com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de março de 2025 16:42:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador